Tribunal: TJSP
Processo: 1507386-17.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Apelação criminal. Crime de uso de documento falso para utilização em licitação. Desclassificação para o crime de perturbação de processo licitatório. Possibilidade. Tendo em vista que o documento foi elaborada exclusivamente para habilitação em licitação, sendo, portanto, atividade-meio para obtenção de aprovação em processo licitatório, de rigor o deferimento de desclassificação dos fatos para

Ementa:
Apelação criminal. Crime de uso de documento falso para utilização em licitação. Desclassificação para o crime de perturbação de processo licitatório. Possibilidade. Tendo em vista que o documento foi elaborada exclusivamente para habilitação em licitação, sendo, portanto, atividade-meio para obtenção de aprovação em processo licitatório, de rigor o deferimento de desclassificação dos fatos para a figura do antigo artigo 93, da Lei 8.666/93, na atual redação do artigo 337-I do Código Penal (Incluído pela Lei no 14.133, de 2021).